Tribunal: TJPA
Processo: 0020309-55.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020309-55.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE LUIZ REIS DE SOUSA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, JOSE LUIZ REIS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. PRESTAÇÕES QUITADAS. DEFEITO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECUSA INDEVIDA EM REATIVAR O PLANO DE SAÚDE APÓS A COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS PARCELAS SUPOSTAMENTE EM ATRASO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL. PRÁTICA ABUSIVA. APLICABILIDADE DO CDC AOS PLANOS DE SAÚDE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ. A Lei dos Planos de Saúde (nº 9.656/98) apenas autoriza o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato em situações excepcionais, devidamente descritas na norma, como no caso de fraude ou quando haja cumulativamente o inadimplemento pelo consumidor e a sua notificação seja devidamente comprovada até o qüinquagésimo dia de inadimplência, “ex vi legis” do artigo 13, parágrafo único, inciso II. Precedentes do C. STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL DE BELÉM.

APELAÇÃO Nº:
0020309-55.2017.8.14.0301

APELANTE/APELADO: JOSE LUIZ REIS DE SOUSA

Advogado:
JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO, EUNICE SARAI SILVA DE LIMA

APELADO/APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado:
RENATO BISMARCK FEIO FARIAS, ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
JOSE LUIZ REIS DE SOUSA

e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
respectivamente, inconformados com a
r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Capital, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização e Tutela de Urgência
, que julgou procedente o pedido, determinando o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, bem como condenou o Réu em 08 mil reais a título de danos morais e trezentos reais por danos materiais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O dispositivo sentencial foi assim lançado:

“(...) Isto posto, respaldado no que preceitua os art. 186 e 927 do CC/02 c/c 5º, X da CF/88 e art. 13, II da Lei 9656/98 para rejeitar a preliminar arguida pela parte Requerida, e julgar procedente a demanda, para: I) determinar, em definitivo, o reestabelecimento do Contrato de Plano de Saúde do Requerente com a Requerida por ter havido infraço do art. 13, II da Lei 9656/98; II) condenar o Requerido ao pagamento de danos morais ao Autor, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correço monetária pelo INPC (a partir desta deciso) e juros de 0,5% ao mês (a partir do evento danoso – Excluso do Requerente – 30/03/2017), vide Sumula 362 e 54 do STJ; e III) condenar o Requerido a ressarcir o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao Autor, a título de dano material, acrescido de correço monetária pelo INPC (a partir desta deciso) e juros de 0,5% ao mês (a partir do evento danoso –

pagamento indevido – 10/04/2017), vide Súmula 362 e 54 do STJ.

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas com o processo. Condeno o Requerido ao pagamento de verba de sucumbência que fixo em 15 (quinze) por cento sobre o valor da condenaço. (...)”

Em suas razões (ID n. 1964316), o autor/apelante
JOSÉ LUIZ REIS DE SOUSA
pugna pela reforma da sentença por suposto
error in judicando
. Insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua majoração de R$ 8.000,00 para R$ 50.000,00. Ademais, requer a reforma dos honorários de sucumbência, pugnando pela aplicação do teto legal de 20%. Requereu o conhecimento e provimento do apelo, inclusive com a fixação de honorários recursais no importe de 20%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Em suas razões (ID n. 1964317),
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma integral da sentença. Alega, preliminarmente, falta de interesse de agir do autor, em razão da reativação do plano de saúde. No mérito, defende a inexistência de dano material, por falta de provas, bem como pelo afastamento da indenização por dano moral, ante a falta de sua configuração. Requer a reforma integral da sentença, com a inversão do ônus da sucumbência.

A parte Ré apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo autor, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n. 1964320).

Subiram os autos à Instância Recursal, ocasião em que foram digitalizados em distribuídos por sorteio à minha relatoria.

Em despacho de ID n. 2070135, chamei o feito à ordem e determinei a intimação da parte Recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, a fim de, no prazo legal de 5 (cinco) dias, acostar o relatório de contas capaz de completar a documentação necessária para comprovar o preparo do recurso, bem como comprovar o recolhimento do referido preparo em dobro, sob pena de deserção.

Em petição de ID n. 2156990, a recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
cumpriu a determinação supra.

Os apelos foram recebidos apenas em seu efeito devolutivo no capítulo da sentença que concedeu a tutela provisória (CPC/15, art. 1.012, § 1º, V), e no duplo efeito em relação aos demais (CPC/15, art. 1.012, caput), vide ID n. 4706555.

Não foram apresentadas contrarrazões ao apelo interposto pela UNIMED, conforme certidão de ID n. 5532495.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo às suas análises de mérito.

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelas partes contendoras contra sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando o Réu
ao pagamento de danos morais ao Autor, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), além de R$ 300,00 (trezentos reais), a título de dano material.

NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
.

Trata-se, na origem, de ação para garantia de assistência médico-hospitalar c/c indenização por danos, em razão de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sob a alegação de atraso nos pagamentos das prestações, fato este refutado pelo Autor, que alega estar adimplente com as mensalidades.

A causa de pedir, pois, diz com a suposta recusa da operadora do Plano de Saúda em readmitir/reativar a parte autora, mesmo após comprovação de que não estava com as prestações mensais atrasadas, mediante a apresentação dos comprovantes de pagamento.

O juízo de piso proferiu a sentença de total procedência dos pedidos, ora duplamente apelada.

Passo a enfrentar os apelos de forma individualizada.

DO APELO INTERPOSTO PELA AUTOR
:

Como visto no Relatório, os únicos pontos de insurgência da parte autora são o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais e o percentual fixado a título de ônus de sucumbência.

Não merecem prosperar os argumentos.

No que concerne ao
quantum
dos danos morais, reputo irreprochável a sentença, eis que consentânea com a jurisprudência pátria em casos análogos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA POR INADIMPLÊNCIA.

Alegação de recusa de atendimento de emergência e ausência de notificação prévia do cancelamento do plano.

Sentença que condenou a primeira apelante ao pagamento de reparação por danos material (despesas referentes à internação da autora e com os procedimentos e medicamentos utilizados pelo médico que assistiu a autora) e moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Improcedência em relação à segunda ré, SAMCI.

Laudo médico emitido no Hospital da segunda ré, comprovando a necessidade de atendimento emergência da autora, que apresentava suspeita de quadro de apendicite e risco de morte e, ainda, a recusa da primeira ré em autorizar a internação solicitada.

Prestação com pagamento em aberto há apenas sete dias, que foi quitada, via internet, no dia da internação da menina.

A despeito da inadimplência da autora, a operadora precisa seguir condições estipuladas na Lei dos Planos de Saúde (9.656/98).

Nos termos insculpidos no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei 9656/98, a operadora de plano de saúde é obrigada a notificar o contratante inadimplente antes de promover a rescisão unilateral do contrato.

Responsabilidade da apelante evidente. Gravidade do fato que configura fato do serviço. Autora menor que deixou de ter atendimento médico em caso de urgência. Precedentes STJ.

Dano moral
in re ipsa
. Quantum que não merece reparo, por se mostrar adequado ao caso concreto. Precedentes desta corte. Incidência do verbete da Súmula n. 343 do TJRJ.

Honorários sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Conhecimento e não provimento do recurso.

(0127527-34.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA - Julgamento: 27/05/2021 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) GRIFO NOSSO

Ademais, guardou-se estrita observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, não há que se falar em majoração dos danos morais, tampouco para o patamar pretendido (R$ 50.000,00).

Quanto ao percentual fixado a título de verba de sucumbência, entendo que igualmente melhor sorte não lhe assiste. Afinal, o juízo de piso fixou os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação, de maneira que seguindo a mediania aristotélica, considerou o meio como a solução mais justa ao caso concreto, observando-se os parâmetros e diretrizes fixados no art. 85, § 2º do CPC.

Portanto, não há que se falar em fixação da verba honorária de sucumbência no teto legal, se os critérios legais não apontam para a fixação no máximo cominado na lei processual.

Assim, vai conservada a sucumbência, conforme fixada em sentença.

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de HONORÁRIOS RECURSAIS, o pedido não merece agasalho.

O art. 85, §11º, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

O dispositivo está assim redigido:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Ocorre que no caso concreto, o apelante não apresentou contrarrazões ao apelo do Réu, de modo que não se pode falar em “trabalho adicional” do procurador.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

DO APELO INTERPOSTO PELO RÉU:

No que se refere ao apelo interposto pelo Réu, entendo que não merece prosperar a insurgência.

As teses recursais podem ser assim sistematizadas:
preliminar de falta de interesse de agir do autor, em razão da reativação do plano de saúde. No mérito, defende a inexistência de dano material, por falta de provas, bem como pelo afastamento da indenização por dano moral, ante a falta de sua configuração.

Quanto à preliminar arguida, entendo que é manifestamente improcedente. Afinal, o plano de saúde só admitiu a parte autora após a judiciliazação da questão e pouco antes da concessão da medida liminar, que foi alterada para a ordem de abstenção de desativação do plano de saúde. Logo, não há que se falar em falta de condição da ação na modalidade interesse processual (binômio: necessidade/utilidade).

Assim, embora alegue que promoveu o restabelecimento do plano de saúde do autor após tomar conhecimento do pagamento dos valores em aberto, a instrução processual demonstrou o contrário, isto é, todos os valores estavam quitados, inexistindo o alegado atraso no pagamento das mensalidades.

Logo, se por eventual erro no sistema, tais prestações constavam em aberto o consumidor não pode ser penalizado com a rescisão unilateral do contrato, sob pena de se chancelar prática abusiva e defeito na prestação do serviço.

No que pertine à alegação genérica de falta de comprovação do dano material, igualmente, não merece prosperar a insurgência.

Isso porque o valor de R$ 300,00 foi devidamente comprovado em petição de Emenda à Exordial, tendo sido discriminada a despesa arcada com exame médico custeado de forma particular em razão do cancelamento do plano de saúde (ID n. 1964256 – pág. 6).

No que se refere ao dano moral, diversamente do que alegado, este restou devidamente configurado no caso concreto.

É inocultável a incidência e regulação do Código de Defesa do Consumidor, em vista de que se trata de típico contrato de adesão, sendo manifesta a fragilização da
pacta sund servanda
, uma vez que o contrato, embora bilateral, resultou em margem mínima de discutibilidade por parte do aderente, utente do crédito e, nessa condição, inferiorizado contratualmente.

Logo, possível é a adequação dos contratos de seguro aos ditames legais, de modo a viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação da nulidade
pleno
iure
das cláusulas que “
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
” (artigo 6º, inciso V c/c artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor).

A questão, de outro lado, resta pacificada e cristalizada no enunciado sumular nº 608,
sic
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Acrescente-se, ainda, ser um direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços disponibilizados no mercado pelos fornecedores. Nesse sentido, preceitua o artigo 6º, inciso III, do Estatuto Consumerista,
in verbis
:

São direitos básicos do consumidor:

(...)

a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Ora, consabido que as restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, não podendo ser interpretadas extensivamente em prejuízo do consumidor/contratante, mormente em se tratando do contrato que objetiva a prestação de serviços ligado a saúde das pessoas.

Dessa feita, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, passo ao exame da
vexata quaestio
da ação, a qual versa sobre rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços médicos-hospitalares em razão do inadimplemento de mensalidade.

Com efeito, a Lei dos Planos de Saúde (nº 9.656/98) apenas autoriza o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato em situações excepcionais, devidamente descritas na norma, como no caso de fraude ou quando haja cumulativamente o inadimplemento pelo consumidor e a sua notificação seja devidamente comprovada até o qüinquagésimo dia de inadimplência.

Nesse sentido, segue a inteligência do artigo 13 da referida Lei,
sic
:

Art. 13.
Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Parágrafo único.
Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

I -
a recontagem de carências;
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

III -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

(grifei)
.

No mesmo diapasão, outrossim, é a jurisprudência consolidada do egrégio STJ, da qual comungo, no sentido de que o atraso no pagamento das mensalidades do plano de saúde, ou então o seu não pagamento, não possibilita o cancelamento automático do contrato de prestação de serviços médicos hospitalares firmado entre as partes, uma vez que para isso é necessária a interpelação do devedor, com a notificação prévia,
ipsis verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL.
PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. RESCISÃO UNILATERAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE.
SÚMULA STJ/7.

1.- Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato, por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado
.

2.- Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da inexistência da notificação prévia do segurado seria necessário reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que é defeso nesta fase recursal a teor da Súmula 7 do STJ.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1256869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 04/10/2012)

RECURSO ESPECIAL - SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE CONTRATAÇÃO COLETIVA - PACTUAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/1998 - APLICAÇÃO, EM PRINCÍPIO, AFASTADA - CLÁUSULA QUE PREVÊ A RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO, COM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - LEGALIDADE - A VEDAÇÃO CONSTANTE DO ARTIGO 13 DA LEI Nº 9.656/1998 RESTRINGE-SE AOS PLANOS OU SEGUROS DE SAÚDE INDIVIDUAIS OU FAMILIARES - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA - DIREITO DE DENÚNCIA UNILATERAL CONCEDIDA A AMBAS AS PARTES – RECURSO IMPROVIDO.

I - O contrato de assistência médico-hospitalar em tela, com prazo indeterminado, fora celebrado entre as partes em data anterior à entrada em vigor da Lei nº 9.656 de 1998, o que, em princípio, afastaria sua incidência à espécie;

II - O pacto sob exame refere-se exclusivamente a plano ou seguro de assistência à saúde de contratação coletiva, enquanto que o artigo 13, parágrafo único, II, "b", aponta a nulidade da denúncia unilateral nos planos ou seguros individuais ou familiares;

III - O Código de Defesa do Consumidor considera abusiva e, portanto, nula de pleno direito, a cláusula contratual que autoriza o fornecedor a rescindir o contrato unilateralmente, se o mesmo direito não for concedido ao consumidor, o que, na espécie, incontroversamente, não se verificou;

IV - Recurso especial não conhecido.

(REsp 889406/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2007, DJe 17/03/2008)

PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE.

1. A
rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 independe da propositura de ação judicial.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 957900/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 25/11/2011)

In casu
, o panorama probatório coligido demonstrou que o segurado realizou normalmente o pagamento da mensalidade do plano de saúde dos meses supostamente em atraso, demonstrando a aceitação da seguradora demandada ao recebimento dos valores.

Além disso, com o deferimento da liminar e o respectivo atendimento do comando por parte da ré, a qual restabeleceu o plano de saúde do autor, tenho que inexiste motivo para o não acolhimento da pretensão exposta na inicial, não havendo que se falar em prejuízo à requerida, até mesmo porque está demonstrado nos autos que a parte autora adimpliu com o seu débito, persistindo a obrigação de pagamento das mensalidades que se vencerem.

Em sendo assim, a manutenção da sentença que julgou procedente a demandada, declarando a continuidade da relação contratual entabulada entre as partes, é a medida impositiva.

Por conseguinte, considerando os comemorativos do caso concreto, voto para negar provimento à apelação, mantendo os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença.

POSTO ISSO, conheço e nego provimento à apelação.

DO DISPOSTIVO:

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém - PA, 05 de julho

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 16/08/2021